Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733028-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS AGRAVADO: ALESSANDRO ALVES NERY Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Célia de Oliveira Reis contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara de Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0724748-85.2020.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA CELIA DE OLIVEIRA REIS em desfavor de ALESSANDRO ALVES NERY. O Credor alega que o Executado vive em união estável com ANDREA MARIANO DE PASSOS e que utiliza a conta bancária da companheira para ocultar os valores que recebe no exercício de sua profissão de corretor de imóveis. Sustenta que, em 2015, a companheira outorgou procuração em favor do Executado, conferindo-lhe amplos poderes, o que constituiria indício de ocultação do patrimônio. Ainda, sustenta que localizou veículo no patrimônio da companheira do Devedor. Requer: a) penhora de ativos financeiros em nome da esposa do executado, Andrea Mariano dos Passos, CPF 928.289.141-00, respeitada a meação; e b) constrição, via RENAJUD, do bem móvel, veículo AUDI A5 SPB 170CV, ano 2015, cor Branca, placa PAJ7327, de propriedade Andrea Mariano dos Passos, CPF 928.289.141-00, respeitada a meação. É o relatório do necessário. Decido. A companheira do Executado, Andrea Mariano dos Passos, não é parte no presente feito, razão pela qual não é possível promover a constrição do seu patrimônio para satisfazer o débito em execução, sob pena de ofensa ao devido processo legal. O fato de Andrea ter outorgado procuração conferindo amplos poderes ao executado, por si só, não constitui indício de que o Devedor esteja se utilizando da companheira para ocultar seu patrimônio. Diante do exposto, indefiro o pedido. Fica o Exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2021 18:33:49.” Os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante foram rejeitados – Id. 104594624 dos autos principais. Discorre a Agravante que, após diversas diligências infrutíferas de busca de bens do Agravado, requereu a penhora de metade dos ativos financeiros de sua companheira, Andréa Mariano dos Passos, ou do veículo AUDI A5 SPB 170CV, ano 2015, cor branca, placa PAJ7327, de sua propriedade, o que foi indeferido. Relata que acostou aos autos instrumento de procuração pública por meio da qual a companheira do Agravado lhe outorga amplos poderes para movimentar suas contas corrente e poupança, inclusive para depósitos e saques. Sustenta que comprovou haver união estável entre o Agravado e Andréa Mariano dos Passos, o que viabiliza a constrição da meação sobre eventuais bens adquiridos na constância da união. Assevera que o Agravado é corretor de imóveis e realiza diversas vendas e utiliza a conta corrente da companheira para receber valores, com intuito de frustrar a execução. Destaca que o art. 1.643 e seguintes do Código Civil permite a penhora de bens do casal quando as dívidas e obrigações são contraídas em prol da família. Esclarece que o valor em execução decorre de locação de imóvel utilizado pela família. Aduz que o Agravado comete fraude à execução ao utilizar a conta bancária da companheira para operações de venda de imóveis. Por fim, pede que seja concedido efeito suspensivo ativo e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para que seja realizada a penhora de 50% dos valores existentes na conta bancária de Andréa Mariano dos Passos e do veículo AUDI A5 SPB 170CV, ano 2015, placa PAJ7327. Preparo devidamente comprovado (Id. 29944592). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, a Agravante sustenta, em síntese, que é possível a penhora de 50% dos ativos financeiros e do veículo da companheira do Agravado para satisfazer o crédito em execução. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do alegado direito. De início, ressalto que o devedor responde com o seu patrimônio pelas dívidas que contraiu (art. 789 do CPC), o que inclui a meação que lhe cabe no patrimônio adquirido na constância da união estável, em regime de comunhão parcial (art. 1.725 do CC e art. 5o da Lei 9.278/1996). Conquanto não se deva admitir a penhora indiscriminada de bens do cônjuge do executado, o art. 1.663, §1o, do Código Civil estabelece que “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.” No caso em exame, há nos autos prova de que o Agravado vive em união estável com Andréa Mariano dos Passos, desde 2.10.2009. A união estável, salvo estipulação diversa pelos conviventes, sujeita-se ao regime de comunhão parcial de bens, de modo que se comunicam os bens que sobrevierem aos companheiros. Vê-se, ainda, que o valor em execução decorre de alugueres de imóvel residencial não adimplidos pelo locador, a indicar que a companheira e demais membros da família se beneficiaram da locação. Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem consolidando o entendimento de que cabe ao cônjuge/companheiro comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum do casal. Logo, metade dos veículo individualizado nos autos, bem como dos ativos financeiros encontrados nas contas bancárias da companheira podem ser objeto de penhora, como requerido pela Agravante. Em conclusão, em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, pois foi demonstrada a probabilidade do direito afirmado e o risco de lesão grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento definitivo deste recurso. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora de metade dos ativos financeiros e do veículo da companheira do Agravado. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora